Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737137-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO FRAGOSO BORGES FILHO, DIAGNOMED PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA APELADO: EDUARDO FREIRE VASCONCELLOS D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 69152209. À d. secretaria para que observe a preferência no julgamento, tal qual solicitada pela ilustre patrona do apelado. P. I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator